Tribunal: STF
Processo: Rcl 93116
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. SUSCITADA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Simões Filho e da Relatora do Hc Nº 8020867-52.2026.8.05.0000 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na não aplicação do regime semiaberto humanizado e na transferência do reclamante para a comarca de Simões Filho, alegadamente longe de seu núcleo familiar e do acompanhamento médico que realiza em Salvador.
Narra a petição inicial que “Em 05/03/2026, o Reclamante obteve a progressão para o regime semiaberto. Contudo, o Juízo da 2ª VEP de Salvador, reconhecendo a inexistência de vagas em estabelecimento compatível na capital, determinou sua transferência para a Comarca de Simões Filho, em vez de aplicar o regime semiaberto harmonizado” 
A parte autora aduz que “A decisão ignorou que o Reclamante é pessoa idosa (mais de 60 anos), com saúde frágil, histórico de doenças crônicas e submetido a cirurgias complexas, necessitando de acompanhamento médico contínuo e do suporte familiar, ambos localizados em Salvador”. 
Pontua que “O próprio Ministério Público de primeiro grau (evento 179) manifestou-se favoravelmente à manutenção do Reclamante na capital, destacando a importância dos vínculos familiares para a ressocialização”.
Acrescenta que “Impetrado o HC nº 8020867- 52.2026.8.05.0000, a Desembargadora Relatora do TJBA não conheceu do writ por "inadequação da via eleita", abdicando de seu dever de coibir a ilegalidade flagrante e de fazer cumprir o precedente vinculante desta Corte”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:

“a) A concessão da medida liminar nos termos acima pleiteados; 
b) No mérito, a TOTAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, para cassar a decisão do Juízo da 2ª VEP de Salvador que determinou a transferência e a decisão da Desembargadora Relatora do TJBA que não conheceu do Habeas Corpus, determinando-se ao juízo de origem que cumpra a Súmula Vinculante nº 56, mantendo o Reclamante em regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar) em Salvador até a existência de vaga adequada; 
c) Em qualquer hipótese, caso não se admita ou não se conheça da presente Reclamação Constitucional, requer a CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, para anular os atos ilegais e assegurar ao Reclamante o direito de aguardar em regime semiaberto harmonizado na Comarca de Salvador, confirmando-se a liminar” 

É o relatório. DECIDO.
Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores para o deferimento da liminar.
A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
Pretendeu o legislador evitar que a reclamação fosse utilizada de forma indiscriminada e para finalidades que não são adequadas à sua previsão constitucional. Nesse sentido, esta Corte já assentou que “a reclamação, vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 05/08/2011). 
Desta sorte, não se vislumbra, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar. 
Ex positis , INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações às autoridades reclamadas. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para elaboração de parecer. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente